Tribunal: TJSP
Processo: 2191036-39.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
Alegação de violação manifesta a norma jurídica (artigo 86 da Lei 8.213/91) e julgado repetitivo do C. STJ (Tema 416). Artigo 966, inciso V, do CPC/2015. Inviabilidade.
Acórdão rescindendo que enfrentou a matéria e entendeu pela ausência de diminuição da capacidade laborativa, indeferindo a concessão de auxílio-acidente.
Ação rescisória que não se caracteriza como sucedâneo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA.
Alegação de violação manifesta a norma jurídica (artigo 86 da Lei 8.213/91) e julgado repetitivo do C. STJ (Tema 416). Artigo 966, inciso V, do CPC/2015. Inviabilidade.
Acórdão rescindendo que enfrentou a matéria e entendeu pela ausência de diminuição da capacidade laborativa, indeferindo a concessão de auxílio-acidente.
Ação rescisória que não se caracteriza como sucedâneo recursal. Natureza excepcional.
Autora isenta do pagamento das verbas de sucumbência, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.